Tribunal: TJBA
Processo: 8030453-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8030453-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ISAAC MENEZES DE OLIVEIRA NETO e outros Advogado(s): ISAAC MENEZES DE OLIVEIRA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBATÃ-BA Procuradora de Justiça: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE CONSIDERADA FUGITIVA. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO INFORMADO E INTIMAÇÃO PESSOAL EM AÇÃO CONEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente com prisão preventiva decretada sob fundamento de garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal, em razão de suposta condição de foragida. O juízo de origem fundamentou a custódia na ausência de localização da paciente para os atos do processo principal, sem considerar que ela havia informado seu endereço em ação penal conexa não apensada, por falha do cartório, e que fora pessoalmente intimada nesse mesmo local. A ordem foi concedida para determinar a expedição de contramandado de prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a decretação de prisão preventiva com base na não localização do réu, quando há comprovação de endereço informado e efetiva intimação em outro processo conexo, e se tal circunstância configura fundamentação idônea à medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva exige fundamentação concreta, conforme o art. 312 do CPP. A simples ausência de localização não autoriza, por si só, a custódia cautelar, sobretudo quando demonstrada a ciência dos atos processuais por meio de intimação pessoal no endereço constante dos autos. A desídia do cartório em apensar processos conexos não pode prejudicar o exercício do direito de liberdade. A gravidade abstrata do delito e a presunção de fuga não constituem fundamento idôneo quando dissociadas de elementos concretos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Determinada a expedição de contramandado de prisão. Tese de julgamento: “1. A não localização do réu, sem a demonstração de tentativa válida de intimação ou com prova de ciência em endereço informado, não justifica a decretação da prisão preventiva. 2. A gravidade abstrata do delito e a presunção genérica de fuga não constituem fundamentação idônea para medida extrema de restrição de liberdade.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8030453-50.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado Isaac Menezes de Oliveira Neto, OAB/BA: 70.197, em favor de JELMA JOSELI SILVA SOUZA, qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .